Tribunal: TJDFT
Processo: 0723654-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0723654-71.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: JOAO SOARES DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 27542113) interposto por DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por JOÃO SOARES DE LIMA em desfavor dos agravantes. Reveja-se o teor do decisório (ID 27542120, pgs. 203/204): Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por JOAO SOARES DE LIMA E OUTROS em face da decisão de ID 89944020. Sustenta, como lastro de sua irresignação, que a decisão está eivada de omissão na decisão embargada no que se refere à atualização dos cálculos com a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. Manifestação dos Distrito Federal no ID 91729131, pelo desprovimento dos embargos. É o relato do necessário. DECIDO. Porquanto tempestivos, recebo os embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração estão previstos art. 1022, II, CPC e servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão ou obscuridade. No caso em apreço, observo que tendo em vista a última decisão proferida no RE n. 870947, a atualização de valores deverá se dar com base nos parâmetros fixados pelo STJ nos autos do RESP n. 1.495.149-MG, a saber: i) até julho/2001: - juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); e - correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001. ii) agosto/2001 a junho/2009: - juros de mora: 0,5% ao mês; e - correção monetária: IPCA-E. iii) a partir de julho/2009: - juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; e -correção monetária: IPCA-E. Assim, restando comprovado que houve omissão por parte deste Juízo em determinar os parâmetros de atualização dos valores, ACOLHO os embargos opostos. Encaminhem-se os autos à contadoria judicial para apuração devida. Após, INTIMEM-SE AMBAS AS PARTES para manifestarem-se acerca dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no prazo comum e improrrogável de 05 (CINCO) DIAS. Advirto que o silêncio será compreendido, em relação à parte que deixar de se manifestar de forma injustificada, como anuência em relação aos referidos cálculos. Vindo a resposta ou transcorrido o prazo sem manifestação, façam os autos conclusos. Opostos embargos de declaração pelos executados, o douto Juiz singular decidiu nesses termos: (ID 27542120, pgs. 224/226): Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por DISTRITO FEDERAL E O IPREV, em face da decisão de ID 92125357. Sustenta, como lastro de sua irresignação, que a decisão está eivada de contradição pois a decisão embargada não poderia adotar novos parâmetros de atualização do montante, visto que os precatórios foram expedidos e estão sob o manto da coisa julgada - que impôs a aplicação da TR. Manifestação do autor no ID 93329901, pelo desprovimento dos embargos. É o relato do necessário. DECIDO. Porquanto tempestivos, recebo os embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração estão previstos art. 1022, II, CPC e servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão ou obscuridade. No caso em apreço, observo não haver a contradição apontada pelo embargante. A correção monetária é questão de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, não encontra vedação no princípio da proibição da reformatio in pejus. Este é o entendimento do Eg. Superior Tribunal de Justiça: "ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. JUROS MORATÓRIOS. ALTERAÇÃO. CONSECTÁRIO LEGAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. 1. Os juros de mora são consectários legais da condenação principal e possuem natureza eminentemente processual, razão pela qual as alterações do art. 1o-F da Lei 9.494/97, introduzidas pela Medida Provisória n. 2.180-35/2001 e pela Lei 11.960/09, têm aplicação imediata aos processos em curso, com base no princípio tempus regit actum. (Confira-se: REsp 1205946/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 02/02/2012, representativo de controvérsia, submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ). 2. Consoante já decidido por esta Corte, não há falar em reformatio in pejus quando o Tribunal altera tão somente os consectários legais, por integrarem o pedido de forma implícita, justamente por serem matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. (A respeito: AgRg no AREsp 324.626/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 28/06/2013). 3. Embargos de declaração rejeitados." (EDcl nos EDcl no Ag 1074207/RS, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, DJe 04/09/2013). Assim, restando comprovado que não houve contradição por parte deste Juízo, nota-se que o fim almejado, rediscussão do julgado, não pode se dar pela via eleita. Diante de tais razões, NÃO ACOLHO os embargos opostos. Intimem-se. Preclusa esta decisão, cumpram-se as ordens precedentes. (grifo nosso) Inconformados, afirmam os agravantes ser indevida a aplicação do índice IPCA-E aos débitos, tendo em vista que os cálculos já haviam sido apresentados pelo agravado com correção monetária pelo índice TR, além de haver previsão no título judicial exequendo nesse sentido. Alega violação à coisa julgada, além da existência de preclusão quanto à questão, visto que após quase dois anos da expressa aceitação do exequente pela incidência da TR, pretende agora a sua modificação. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que o débito seja corrigido com o índice TR. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Cediço que o Supremo Tribunal Federal (STF), por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE, reconheceu a repercussão geral do tema referente à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Após o julgamento dos embargos de declaração interpostos no referido RE, a Corte Suprema manteve intacto o entendimento adotado por ocasião do julgamento do mérito, definindo pela inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. No caso, o cumprimento de sentença individual foi ajuizado em maio/2019, juntamente com a memória de cálculos de ID 35134339 (autos de referência), na qual consta a aplicação da TR para fins de correção monetária. Não impugnado o cumprimento, foi proferida decisão para homologar os cálculos apresentados pela parte credora e determinar a expedição dos requisitórios, de forma fracionada, em desfavor do DF e do IPREV/DF (ID 44417467 do processo de referência). Todavia, tal decisão não transitou em julgado, haja vista a interposição de embargos de declaração pelo patrono do exequente e posterior manejo do agravo de instrumento no 0720987-83.2019.8.07.0000, no qual foi deferida a liminar para suspender a eficácia da decisão retro (ID 46814878 do processo referência). Após o julgamento do citado recurso, no sentido de que a expedição do precatório e do RPV com o valor integral da dívida seja unicamente em face do IPREV/DF, em razão da responsabilidade subsidiária do Distrito Federal, o Juízo a quo proferiu decisão para indeferir o pedido de remessa dos autos à Contadoria e determinou a suspensão do feito até julgamento definitivo do IRDR no 0717865-62.2019.8.07.0000, no âmbito da colenda Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal (ID 67574032 dos autos de referência). Superada a discussão acerca da suspensão do feito com o julgamento do aludido IRDR, foi proferido despacho de ID 89944020 (autos de referência), determinando a expedição dos requisitórios como consignado no édito anterior de ID 44417467 (autos de referência) e, de modo que os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, a fim de promover a atualização do débito em respeito aos índices adotados pelo exequente, não impugnados pelo devedor e ratificados pelo ilustre Julgador na origem. Contra tal despacho, o exequente interpôs embargos de declaração deduzindo questão afeta à aplicação do IPCA-E em substituição à TR. Nesse contexto, mostra-se, de um juízo incipiente, inviável seguir a orientação exarada pelo STF, notadamente porque os cálculos anteriormente apresentados pelo exequente foram homologados, sem impugnação das partes. Sobre o tema, colham-se julgados desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO DE REEMBOLSO DAS CUSTAS. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANILHA DA PRÓPRIA PARTE. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. PRECLUSÃO. 1. Inexiste interesse processual quando o valor do pedido de ressarcimento das custas consta no demonstrativo de débito, que aguarda a expedição de precatório. 2. A partir do julgamento definitivo do RE 870.947/SE (Dje de 20/11/2017), declarou-se inconstitucional o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 3. Ante o entendimento do STF, fixado em repercussão geral, as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial), independente da existência de precatório. 4. Contudo, deve ser preservada a coisa julgada quando os cálculos foram feitos e homologados com base em planilha apresentada pela parte credora. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1281462, 07115767920208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DOS EXEQUENTES DE RETIFICAÇÃO DOS REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS PARA APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E. CÁLCULO ELABORADO PELOS EXEQUENTES JÁ HOMOLOGADO. PRECATÓRIO EXTINTO. ART. 507 DO CPC. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva. 1.1. A decisão agravada indeferiu o pedido dos exequentes de retificação dos requisitórios expedidos para aplicação do índice IPCA-E, tendo em vista a homologação dos cálculos, elaborado pelos requerentes, contra a qual não houve impugnação pelo ente público. 2. No caso dos autos, não está presente a probabilidade do direito dos agravantes, uma vez que os cálculos não foram impugnados pela parte executada, já foram devidamente homologados pelo juízo da origem. 3. Segundo o art. 507 do CPC "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 3.1. Entendimento deste Tribunal: "[...]3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. [...]" (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) 4. Agravo improvido. (Acórdão 1280591, 07139324720208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) Merece igualmente destaque o recente julgado proferido no âmbito do Conselho Especial desta egrégia Corte de Justiça, na oportunidade do exame do Agravo Interno 0026573-84.2015.8.07.0000 (DJe 16.03.2021), sedimentando o entendimento no sentido de que, tendo o juízo homologado os cálculos da execução, com a fixação dos índices de correção monetária, com os quais o exequente concordou, estabelece-se a coisa julgada, a qual não poderá ser desconstituída com base em posterior decisão da Corte Suprema no RE 870.947/SE, julgado em 20.09.2017, e seus embargos de declaração, julgados em 03.10.2019. Confira-se: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A decisão transitada em julgado determinou a aplicação, nos cálculos, a partir de 30/06/2009 até a expedição do requisitório, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Após a expedição do precatório (em data posterior a 25/3/2015), incidirá o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Fixados pela decisão os índices de correção monetária a serem aplicados nos cálculos da execução, com os quais, inclusive, concordou o exequente, estabelecida a coisa julgada, não cabe alteração com base em posterior decisão da Corte Suprema no RE 870.947/SE, julgado em 20/9/2017, e seus embargos de declaração, julgados em 3/10/2019, pois "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" - Tema 733 da Repercussão Geral do STF (RE no 730.462). Agravo interno desprovido. (Acórdão 1322414, 00265738420158070000, Relator: MARIO MACHADO, Conselho Especial, data de julgamento: 2/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assinalo, por oportuno, que a solução da querela supracitada se ateve à orientação jurisprudencial emanada anteriormente pela Corte Suprema, ao definir a tese inscrita sob o Tema 733, na ocasião do julgamento do RE no 730.462, na sistemática da repercussão geral, sob a relatoria do Ministro Teori Zavaski, a saber: Tema 733. A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Dito isso, mostra-se impositiva a observância à decisão primeva que fixou o índice de correção monetária, em atenção ao princípio da segurança jurídica e ao caro instituto da coisa julgada, o qual veda a rediscussão de questão já decidida, com fulcro no art. 507 do Código de Processo Civil: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. A despeito da probabilidade do direito do autor, não se verifica a possibilidade de os recorrentes virem a experimentar quaisquer danos em decorrência da r. decisão combatida, porquanto o douto Magistrado condicionou sua eficácia à preclusão. Logo, se somente após o escoamento dos prazos recursais a decisão poderá ser concretizada, ressai o raciocínio de que a manutenção do decisum até o julgamento da questão de fundo do presente agravo em nada prejudicará o recorrente. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador